Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO.
1. A existência de acordo entre o credor e o devedor e a suspensão do processo de origem, não acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto aos aclaratórios aviados pela instituição financeira que busca impedir o leilão do bem que lhe foi dado em garantia em contrato de financiamento imobiliário.
2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
3. O desprovimento do agravo interno constitui medida impositiva quando a decisão objeto do agravo de instrumento encontra-se preclusa e, ainda, não possui carga decisória.
4. Recurso conhecido e não provido.